Tribunal: TJDFT
Processo: 0726329-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726329-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BERNARDO LUIZ CORREA DE BESSA RECORRIDA: MARINICE CEZAR FERREIRA DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ERRO MATERIAL NA ORDEM ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de penhora via SISBAJUD, sob o fundamento de decurso do tempo desde as últimas diligências e ausência de demonstração de mudança na situação patrimonial do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de nova tentativa de penhora de valores via SISBAJUD, considerando que a ordem anterior foi cumprida com erro material, bloqueando valor inferior ao efetivamente devido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo de execução visa à satisfação do crédito, sendo admissível a renovação de buscas de bens, desde que respeitado o princípio da razoabilidade. 4. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de diligências pelo SISBAJUD, especialmente quando a tentativa anterior foi frustrada ou realizada de forma inadequada, observando-se o princípio da razoabilidade. 5. No caso concreto, houve equívoco na ordem judicial anterior, que resultou na penhora de valor inferior ao atualizado da dívida, configurando justificativa para a renovação da diligência. 6. O transcurso de mais de um ano desde a última penhora reforça a necessidade de nova busca de ativos do devedor, em conformidade com precedentes do STJ e do TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “A reiteração da penhora de ativos via SISBAJUD é admissível quando a tentativa anterior foi frustrada ou realizada com erro material, observando-se o princípio da razoabilidade.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6o e 835. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 10.05.2023; TJDFT, Acórdão 1964333, 0738763-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, DJe 13.02.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 932, inciso III, do CPC, defendendo que a violação ao princípio da dialeticidade deve ser reconhecida de ofício pelo relator, independentemente de manifestação da parte contrária. Invoca, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 805, 833, inciso IV, e §2o, e 836, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pela quais entende que a decisão impugnada ofendeu referidas normas legais. Requer que todas as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta transgressão ao artigo 932, inciso II, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto à análise do princípio da dialeticidade. O embargante não apresentou contrarrazões ao agravo, nem arguiu eventual ofensa ao referido princípio no momento oportuno. Assim, ao conhecer do agravo de instrumento e julgar seu mérito, esta Turma reconheceu que as razões recursais eram suficientes para impugnar os fundamentos da decisão agravada, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre o tema (ID 76335654). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso no que diz respeito ao indicado vilipêndio aos artigos 805, 833, inciso IV, e §2o, e 836, todos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Determino que todas as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023